Tribunal: STF
Processo: Rcl 78005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO PELA QUAL SE RECONHECEU O VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE AS PARTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carlos Mafra de Laet Advogados, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100220-69.2020.5.01.0028, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Fernanda Caroline Lopes Barbuto, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de associação existente entre as partes.



    3. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    4. Inicialmente, julguei parcialmente procedente a reclamação (e-doc. 36), para determinar a suspensão do Processo nº 0100220-69.2020.5.01.0028 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    5. A parte beneficiária, Fernanda Caroline Lopes Barbuto, opôs embargos de declaração contra a citada decisão (e-doc. 64). Alega haver omissão e obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que a reclamação fora ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado, o que a torna inadmissível. Relata o histórico processual da ação trabalhista, destacando que a sentença, pela qual se reconheceu o vínculo de emprego, foi prolatada em 26/11/2020; na sequência, o escritório reclamante interpôs recurso ordinário buscando a reforma da sentença; após, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão de primeiro grau, em acórdão publicado na data de 16/06/2021. Diz da oposição de embargos de declaração por ambas as partes, os quais foram rejeitados e publicados em 23/07/2021. Prossegue afirmando que a parte reclamante não recorreu deste último acórdão e que, apenas a mesma, interpôs recurso de revista “buscando o deferimento de algumas parcelas trabalhistas que não haviam sido deferidas pelo Acórdão Regional, tais como as horas extras dos advogados a partir da 4ª diária”. Destaca, assim, que em 05/08/2021 operou-se o trânsito em julgado da matéria concernente ao vínculo de emprego entre as partes. Assevera que é o caso da incidência do enunciado nº 734 da Súmula/STF, pois, “desde o dia 02/05/2022, o processo se encontra em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho – TST para discussão das seguintes: a) Limitação da condenação aos valores da petição inicial, b) horas extras de advogado a partir da 4ª diária e c) pleito de Diferenças Salariais em decorrência da existência de Salário Complessivo” (destaque nosso). Conclui que a “decisão do Acórdão Regional acerca do vínculo de emprego transitou em julgado em 05/08/2021 e a presente reclamação foi ajuizada pela Sociedade de Advogados no dia 02/04/2025, isto é, cerca de 3 anos e meio depois”. 



    5.1 Pleiteia que os embargos de declaração sejam admitidos, com efeitos modificativos “corrigindo-se as omissões existentes na r. Decisão Monocrática publicada no dia 29/04/2025”, sob os seguintes fundamentos: i) incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, do enunciado nº 734 da Súmula/STF e da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, diante do trânsito em julgado da decisão reclamada em 05/08/2021; ii) ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados; iii) vedação do revolvimento de fatos e provas.



    5.2. Alternativamente, caso se entenda pelo não cabimento dos presentes embargos, requer o recebimento do presente recurso como agravo regimental.



    6. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte embargante, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada. 



    7. No caso em tela, a alegação é a de que de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    8. Compulsando os autos, observa-se que, no caso vertente, na sentença prolatada pela 28ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 27, p. 72), julgou-se parcialmente procedente o pedido formulado pela autora da demanda trabalhista, reconhecendo a existência de vínculo trabalhista entre as partes e condenando o ora reclamante nas verbas e obrigações dele decorrentes.



    9. Por seu turno, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao exame dos recurso ordinário apresentado pelo escritório reclamante, deu-lhe parcial provimento em acórdão, o qual, na sequência, foi mantido em sede de declaratórios (e-doc. 27, p. 191). A ementa do mencionado acórdão foi assim redigida:



    “ADVOGADO. ELEMENTOS ENSEJADORES DO VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. O fato de a autora ter prestado serviços sob a alcunha de "associada" não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício em questão, eis que a realidade prevalece sobre a forma. A natureza de um contrato não se altera em razão da denominação que lhe é atribuída. O contrato de trabalho se aperfeiçoa solo consensu, independentemente de formalidades, inclusive e principalmente aquelas propositalmente forjadas para dissimular sua existência. Sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo empregatício mantida.”



    10. Na sequência, consoante pesquisa no sítio eletrônico do TRT1, assim como o relatado, verifico que somente a beneficiária interpôs o recurso de revista e o respectivo agravo de instrumento que, de fato, não trataram do vínculo trabalhista, mas das verbas consectárias.



    11. No Tribunal Superior do Trabalho, consoante constatado no respectivo sítio eletrotônico, o acórdão pelo qual negou seguimento ao recurso de revista, e rejeitados os embargos de declaração que lhe sucederam, sequer se pronunciou sobre o tema.



    12. Nesse cenário, considerando que (i) o recurso ordinário foi interposto contra sentença pela qual se reconheceu o vínculo celetista entre partes e; (ii) não houve a interposição de recursos em face dessa parcela decisória, tem-se por caracterizada a preclusão consumativa da matéria questionada na presente reclamação, dando-se por transitado o processo quanto à referida temática.



     13. Tornando-se indiscutível o capítulo da decisão reclamada que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    14. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).



    15. Reproduzo, ainda, trechos de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin em circunstância processual análoga: 



    “(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 



    Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    (...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081- RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 



    (Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 21/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 28/04/2025 (e-doc. 36) e, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 64). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se. 



Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator